Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727882-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FAGUNDES ALVES AGRAVADO: SERGIO LINDOSO BAUMANN DAS NEVES PIETROLUONGO, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Verba Alimentar – Impugnação à Penhora – Ausência de Probabilidade de Provimento – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o Cumprimento de Sentença tem por objeto o pagamento de verba honorária, a qual possui natureza alimentar, fazendo incidir a exceção prevista na jurisprudência, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 3. É admitida a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. O crédito que decorre do inadimplemento de honorários advocatícios possui natureza alimentar, de modo que a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada (CPC, art. 85, § 14). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1839483, 07510695820238070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.) Tenho assentado que, a toda evidência, a penhora incidente sobre vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria ou pensões deve ser feita de modo parcimonioso, com análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor. Nesse cenário, cabia à agravante demonstrar que a manutenção da referida constrição compromete a manutenção do seu mínimo existencial e da sua família, já que não preservado percentual suficiente que garanta o pagamento das despesas mensais essenciais da executada, ônus do qual a agravante não se desincumbiu em sede recursal. Nesse sentido: "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). Ademais, conquanto a agravante alegue se tratar de penhora indevida sobre seus proventos de aposentadoria, compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos acostados à petição de ID 199122485 demonstram que a constrição incidiu sobre saldo disponível na conta no 000010050439, número diverso da assinalada como de conta para recebimento de salário (conta no 0000713007589). O acervo fático-probatório produzido até o momento é insuficiente para comprovar que a constrição judicial recaiu sobre verba impenhorável. Assim, à mingua de documentação idônea hábil a provar que a penhora efetivada nos autos principais incidiu sobre verba salarial, comprometendo seu mínimo existencial, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação da controvérsia e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator